Tribunal: STF
Processo: RE 567164
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ABANDONO AFETIVO. ART. 229 DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ART. 5º, V E X, 
   CF/88. INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E SÚMULA STF 
   279.

1.	Embargos de declaração recebidos como agravo 
   regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal.
2.	A análise da indenização por danos morais 
   por responsabilidade prevista no Código Civil, no caso, reside no 
   âmbito da legislação infraconstitucional. Alegada ofensa à 
   Constituição Federal, se existente, seria de forma indireta, 
   reflexa. Precedentes.
3.	A ponderação do dever familiar firmado 
   no art. 229 da Constituição Federal com a garantia constitucional 
   da reparação por danos morais pressupõe o reexame do conjunto 
   fático-probatório, já debatido pelas instâncias ordinárias e 
   exaurido pelo Superior Tribunal de Justiça.
4.	Incidência da 
   Súmula STF 279 para aferir alegada ofensa ao artigo 5º, V e X, da
   Constituição Federal.
5. 	Agravo regimental improvido.